Tribunal: CARF
Processo: 12898.000057/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000057/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.475 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
C.A. ALVES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INTEMPESTIVIDADE.
O prazo para interposição de recurso deve seguir o disposto no art.5o do PAF,
Decreto no 70.235/72: Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua
contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Mara Cristina Sifuentes, Lázaro Antônio Souza Soares, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo
Mendes Neto, Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte em
epígrafe, em 30/01/2009, relativo a falta de recolhimento da Cofins (fls.616/622),
referente ao período de apuração de fevereiro de 2004 a dezembro de 2004,consignando
o valor de R$ 28.085,15, a título de principal, R$ 21.063,82, a título de multa e R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000057/2009-87
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000057/2009-87

16.340,97 a título de juros de mora calculados até 30/12/2008, perfazendo um total de
R$65.489,94.
O Enquadramento Legal encontra-se na fl. 618. No Termo de Verificação Fiscal (fls.
609/615) foi consignado o seguinte:
“A pessoa jurídica, acima identificada, é uma sociedade que tem como objeto social a
execução, desenvolvimento, consultoria e gerência de projetos de engenharia. Em
06/09/2007, o fiscalizado foi cientificado do Termo de Constatação e Intimação (fls
287/288), no qual ficou constatada a divergência entre as receitas escrituradas em seu
livro diário do ano calendário 2004 e a total ausência de receitas declaradas em DIPJ
Ex. 2005. Em atendimento, o fiscalizado retificou a DIPJ Ex. 2005 (fls 437/453), com
base nos assentamentos contábeis.[...]Tendo em vista divergências sobre as retenções na
fonte declaradas em DIRF pelos tomadores dos serviços e as retenções informadas pelo
fiscalizado, a fiscalização por meio de Termo de Intimação Fiscal (fls 307/324)
requisitou à C A ALVES, entre outros, que especificasse as notas fiscais emitidas para
as seguintes pessoas jurídicas: Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos SA, CNPJ
33.009.945/000123, Merck SA, CNPJ 33.069.212/000184 e Glaxosmithkline Brasil
Ltda, CNPJ 33.247.743/000110 Em seguida, a fiscalização diligenciou as pessoas
jurídicas Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos SA, CNPJ 33.009.945/000123 (fls
477/480), Merck S A, CNPJ 33.069.212/000184 (fls 463/466) e Glaxosmithkline Brasil
Ltda, CNPJ 33.247.743/000110 (fls 559/563), a fim de confrontar as informações
fornecidas pelo fiscalizado com as apresentadas pelos seus clientes tomadores dos
serviços prestados. Dada a grande discrepância entre as retenções a título de CSLL e
COFINS citadas pelo fiscalizado e as declaradas em DIRF por Glaxosmithkline Brasil
Ltda, a fiscalização reintimou este último diligenciado, por meio de Termo de Intimação
lavrado em17/11/2008 (fls 564/569), ao qual anexou a relação de retenções (fls
566/567) apresentada pelo fiscalizado, junto com as DIRF declaradas pelo diligenciado
(fls 568/569), para que Glaxosmithkline Brasil Ltda se manifestasse sobre as
divergências de informações acerca de retenções de COFINS e CSLL. Glaxosmithkline
Brasil Ltda apresentou resposta em 10/12/2008 (fls570/592), à qual anexou cópias de
notas fiscais e de páginas do livro diário (fls 571/590). Na oportunidade, a fiscalização
reiterou por escrito (fls 570) que as informações requeridas correspondiam às retenções
de COFINS e CSLL no ano calendário 2004 sob todos e quaisquer códigos de retenções
desses tributos, e, se fosse o caso de complementar a resposta, deveria fazê-lo em 20
dias. Contudo, até a data de lavratura deste Termo de Verificação Fiscal, transcorridos
mais de 40 dias, Glaxosmithkline Brasil Ltda não apresentou documentação sobre
outras retenções de COFINS e CSLL efetuadas no ano calendário 2004, por serviços
prestados pelo fiscalizado, além da documentação comprobatória das retenções de
COFINS e CSLL contidas na supracitada resposta de 10/12/2008. A fiscalização
reconheceu como COFINS efetivamente retidas na fonte as constantes de DIRF (fls
593/605) apresentadas pelos tomadores dos serviços prestados pelo fiscalizado,
consolidadas no quadro ás fls 606 e 607, mais as retenções de COFINS que, embora não
declaradas em DIRF pela Glaxosmithkline Brasil Ltda, ficaram comprovadas por meio
do cotejo entre valor(es) líquido(s) da(s) nota(s) fiscal(is) (fls 328/434) e o valor
depositado por Glaxosmithkline Brasil Ltda em conta bancária do fiscalizado (fls
182/254), conforme tabela seguinte:[...]Devido a incompatibildade entre alguns valores
líquidos constantes de notas fiscais e as indicações de nos de notas fiscais apostas pelo
fiscalizado nos extratos bancários sobre os depósitos efetuados por Glaxosmithkline
Brasil Ltda, a fiscalização não pode reconhecer suas equivalências, posto que as
diferenças injustificadas não permitiam estabelecer com segurança que se tratavam
realmente de depósitos efetuados por conta das notas fiscais indicadas, conforme
exemplos abaixo:[...]O esforço dispendido pela fiscalização em identificar nos extratos
bancários possíveis retenções realizadas por Glaxosmithkline Brasil Ltda, por ora dos
pagamentos efetuados ao fiscalizado, deveu-se ao fato de que esta tomadora de serviço
não apresentou DIRF com retenção de COFINS sob o Cód. 5952, que indicasse o
fiscalizado como beneficiário. A fiscalização intimou a Glaxosmithkline Brasil Ltda (fls
564/569) para que informasse de forma comprovada o montante total retido a título de
Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000057/2009-87

COFINS por serviços prestados pelo fiscalizado no ano calendário 2004. Em resposta
(fls 570), o diligenciado limitou-se a apontar a retenção de COFINS no valor de R$
364,60, sob o Cód. 5960, que já constava de sua DIRF, mesmo recebendo da
fiscalização uma relação apresentada pelo fiscalizado (fls 566/567), por meio da qual
este alegava ter suportado da GlaxosmithklineBrasil Ltda uma retenção total de R$
35.286,90 a título de COFINS no ano calendário 2004. Pesa contra o fiscalizado o fato
de que somente na sua via de nota fiscal constava o destaque da retenção de COFINS e
CSLL, enquanto que na via entregue à Glaxosmithkline Brasil Ltda, apresentadas por
esta fiscalização, não existia o mesmo destaque de retenções, por exemplo: Na Nota
Fiscal N° 403 (fls 572) e no seu respectivo registro contábil (fls573/575), ambos
apresentados pelo diligenciado, não há destaque nem assentamento contábil de retenção
de COFINS, enquanto que no verso da Nota Fiscal N° 403 apresentada pelo fiscalizado
(fls 342) consta o destaque de R$ 256,97 a título de retenção de COFINS. Na Nota
Fiscal N° 404 (fls 580) e no seu respectivo registro contábil (fls581), ambos
apresentados pelo diligenciado, não há destaque nem assentamento contábil de retenção
de COFINS, enquanto que no verso da Nota Fiscal N° 404 apresentada pelo fiscalizado
(fls 343) consta o destaque de R$ 291,92 a título de retenção de COFINS. Nas notas
fiscais de n° 423, 425, 426, 427 e 428 (fls 584/588) e no respectivo registro contábil do
montante (fls 589) apresentados pelo diligenciado, não há destaque nem assentamento
contábil de retenção de COFINS, enquanto que na frente das notas fiscais de n° 423 (fls
344) , 425, 426, 427 e 428 (fls 346/349), apresentadas pelo fiscalizado, constam
destaques no montante total de R$ 1.407,82 a título de retenção de COFINS. Neste
último exemplo, a ausência de retenção é cristalina, pois o valor pago pelo diligenciado,
mediante depósito em conta bancária do fiscalizado, é igual a soma dos valores líquidos
das notas fiscais em poder do fiscalizado mais os valores de retenção destacados nas
mesmas, com exceção do INSS, conforme discriminado na segunda tabela deste Termo
de Verificação Fiscal. Ante o exposto, a fiscalização apurou da seguinte forma a
insuficiência dos valores mensais devidos pelo fiscalizado a título de COFINS no ano
calendário 2004: Aplicação do percentual de 3% sobre o faturamento mensal informado
pelo fiscalizado (fls292/299), do resultado subtraiu a COFINS retida em fonte declarada
por terceiros em DIRF(fls 593/605), consolidadas no quadro às fls 606 e 607, subtraiu
ainda a COFINS retida em fonte comprovada por meio dos pagamentos constantes de
extrato bancário (primeira tabela deste Termo), e comparou com os débitos declarados
pelo fiscalizado em DCTF, conforme tabela a seguir:

[...]”
Inconformada com a autuação a contribuinte apresentou a peça impugnatória de fls.
646/647 na qual argüi, em resumo, que: No procedimento fiscal realizado foi apurado
de forma criteriosa as contribuições devidas a COFINS, confrontando esses valores com
aqueles retidos pelos nossos contratantes somados aos recolhidos mensalmente.
Procedido o confronto, ficaram evidenciadas as insuficiências de recolhimento
demonstradas no Auto de infração. Estaria precisa a apuração demonstrada se a base das
informações prestadas pelo nosso Cliente GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA,
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000057/2009-87

CNPJ n° 33.247.743/000110, estivesse refletindo a realidade das apurações, situação
que não ocorreu, comprometendo assim a qualidade do procedimento fiscal.
Inconformados com o Auto de Infração fizemos contato telefônico com nosso cliente e
a informação que foi prestada é de que houveram vícios no tratamento dessas retenções
e esse assunto já estava sendo tratado intensamente pelo seu departamento jurídico,
visando a apresentação a Receita Federal do Brasil dos dados exatos e do recolhimento
dos valores por eles retidos. A apresentação dos dados de forma correta pela
GLAXOSMITHKLINE devera tornar improcedente as diferenças apuradas no Auto de
Infração em referência.
A impugnação foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro, acórdão no12-51-924, de
17/01/2013, efl. 781, improcedente por unanimidade de votos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação trazer ao julgado
todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos que alega.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente, que em sua impugnação limitou-se a afirmar que a autuação decorreu de
informações inexatas prestadas pelo seu contratante Glaxosmthkline Brasil Ltda e que não juntou
documentação que suportasse suas alegações por entender que estes já constavam no processo,
consistente de notas fiscais de serviço e extratos bancários.
Apresenta em recurso quadros mensais com a identificação das notas fiscais e
valores. E conclui que :

Junta ao recurso cópia das notas fiscais dos serviços prestados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
Consta no processo efls. 784 e 785 que o aviso postal foi entregue no dia
02/10/2015 (sexta-feira), e a efl. 917 consta a data de postagem do Sedex enviado ao CAC RJO
II – Barra da Tijuca, como 04/11/2015.
O que também é confirmado pela unidade da RFB com o seguinte despacho de
encaminhamento:
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.475 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000057/2009-87

Encaminho o p. p. para apreciação tendo em vista a apresentação do Recurso Voluntário
às folhas 788 a 917. Ressalvo que o contribuinte tomou ciência em 02/10/2015 do
Acórdão de Julgamento da DRJ e mandou o referido recurso pelos correios em
04/11/2015, conforme folha 917.Att.
Não consta no recurso voluntário nenhuma alegação a respeito da tempestividade
do recurso. E não é sabido que nas datas de início ou final do prazo ocorreu algum feriado ou
não funcionamento da unidade da RFB que impedisse o recebimento do documento postal.
Sendo assim, conforme preconiza o PAF, Decreto no 70.235/72:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Logo iniciando-se a contagem na segunda-feira, dia 05/10/2015, o prazo expiraria
dia 03/11/2015, terça-feira, e pela data do recebimento postal tem-se a intempestividade do
recurso.
Pelo amor ao debate, mesmo que restasse tempestivo, temos que o contribuinte
não trouxe novos elementos que sustentassem sua tese.
A fiscalização foi efetuada pelo confronto entre as informações prestadas pela
recorrente e seus tomadores de serviço, o que restou configurada a diferença apurada. A
recorrente apenas apresenta suas notas fiscais, que já constavam no processo e foram analisadas
pela fiscalização.
Pelo exposto não conheço do recurso voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital